Tribunal: TJES
Processo: 0000711-45.2021.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000711-45.2021.8.08.0042
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ELISANGELA SILVA DE OLIVEIRA e outros (6)
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
.
ALVARÁ JUDICIAL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. ART. 1º E 2º DA LEI Nº 6.858/80. INFORMAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ACERCA DA EXISTÊNCIA DE DÍVIDA. PRETENSÃO RESISTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.
1.
A "jurisdição voluntária" distingue-se da contenciosa por algumas características, a saber: na voluntária não há ação, mas pedido; não há processo, mas apenas procedimento; não há partes, mas interessados; não produz coisa julgada, nem há lide (Resp 238.573). A “jurisdição contenciosa”, como a própria denominação já indica, pressupõe a existência de controvérsia, a resistência de uma parte à pretensão da outra - Nessa esteira, por se tratar de procedimento de jurisdição voluntária, o alvará judicial constitui-se mera autorização para a prática de um ato (cujo objeto sobre o qual recai é incontroverso), não podendo substituir o contencioso e não comportando a formação de lide, motivo pelo qual não há que se falar em dilação probatória [...]
(TRF-3 - AI: 50124353220194030000 SP, Data de Julgamento: 05/09/2019, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 10/09/2019).
2.
Portanto, a partir do momento que se tem notícia
que
além do numerário em conta-corrente
(crédito)
, há também
a existência de
dívida deixada pela
de cujus,
impõe-se em reconhecer a inadequação da via eleita,
sobretudo porque tem-se a hipótese de direito subjetivo da instituição financeira para requerer o adimplimento do débito indicado

no ofício de fl. 45 em desfavor dos sucessores da
de cujus
, no caso os apelantes desta ação, pretensão esta que não se submete a procedimento limitado da jurisdição voluntária, diante da resistência que se vislumbra.

3
.
Recurso conhecido
e

desprovi
do
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000711-45.2021.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELISANGELA SILVA DE OLIVEIRA, DILCELENE SILVA DE OLIVEIRA, FABRICIA SILVA DE OLIVEIRA CARVALHO, MARCOS ANTONIO SILVA OLIVEIRA, MAURO CEZAR DE OLIVEIRA, MIKAELA DE OLIVEIRA BARBOZA, RITALI SILVA DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: ERIKA DUTRA DE OLIVEIRA - ES16753-A
Advogado do(a) APELANTE: ERIKA DUTRA DE OLIVEIRA - ES16753-A
Advogado do(a) APELANTE: ERIKA DUTRA DE OLIVEIRA - ES16753-A
Advogado do(a) APELANTE: ERIKA DUTRA DE OLIVEIRA - ES16753-A
Advogado do(a) APELANTE: ERIKA DUTRA DE OLIVEIRA - ES16753-A
Advogado do(a) APELANTE: ERIKA DUTRA DE OLIVEIRA - ES16753-A
Advogado do(a) APELANTE: ERIKA DUTRA DE OLIVEIRA - ES16753-A

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Cinge-se o recurso verificar a ocorrência de perda superveniente do interesse de agir dos interessados na origem, ora apelantes, uma vez que o magistrado entendeu pela pretensão resistida do Banco do Brasil S/A, diante da existência de débito da
de cujus.

Pois bem.

A "jurisdição voluntária" distingue-se da contenciosa por algumas características, a saber: na voluntária não há ação, mas pedido; não há processo, mas apenas procedimento; não há partes, mas interessados; não produz coisa julgada, nem há lide (Resp 238.573). A “jurisdição contenciosa”, como a própria denominação já indica, pressupõe a existência de controvérsia, a resistência de uma parte à pretensão da outra - Nessa esteira, por se tratar de procedimento de jurisdição voluntária, o alvará judicial constitui-se mera autorização para a prática de um ato (cujo objeto sobre o qual recai é incontroverso), não podendo substituir o contencioso e não comportando a formação de lide, motivo pelo qual não há que se falar em dilação probatória [...]
(TRF-3 - AI: 50124353220194030000 SP, Data de Julgamento: 05/09/2019, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 10/09/2019).

No presente caso, a extinção do processo sem resolução do mérito se deu sobretudo porque o juízo na origem entendeu que o ofício de fl. 45 traz informação acerca de existência de crédito no valor de R$ 1.804,90 (mil e oitocentos e quatro reais e noventa centavos), bem como a existência de débito em favor da instituição financeira (Banco do Brasil S/A) no valor de R$ 1.453,25 (mil e quatrocentos e cinquenta e três reais e vinte e cinco centavos).

Assim, a conclusão que alcanço, neste momento, é a mesma do primeiro grau notadamente porque o procedimento de jurisdição voluntária cinge-se naquelas hipóteses dos artigos 1º e 2º da Lei 6.858/80, além dos casos em que a jurisprudência permite a utilização do referido procedimento, tais como –
o autor da herança deixar um único bem móvel de ínfimo valor ou pequeno numerário em conta bancária
1
.

Portanto, a partir do momento que se tem notícia que além do numerário em conta-corrente (crédito), há também a existência de dívida deixada pela
de cujus,
impõe-se em reconhecer a inadequação da via eleita, sobretudo porque tem-se a hipótese de direito subjetivo da instituição financeira para requerer o adimplimento do débito indicado no ofício de fl. 45 em desfavor dos sucessores da
de cujus
, no caso os apelantes desta ação, pretensão esta que não se submete a procedimento limitado da jurisdição voluntária, diante da resistência que se vislumbra.

Assim, cabe aos herdeiros, através da via adequada, intentarem a ação ordinária competente para recebimento dos valores.

Neste sentido, julgado desta Corte:

EMENTA : PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. ALVARÁ JUDICIAL PARA LEVANTAMENTO DE VALORES DEIXADOS POR PESSOA FALECIDA. RESISTÊNCIA DO INSS EM PROCEDER AO PAGAMENTO. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. PRETENSÃO RESISTIDA SURGIDA NO CURSO DO PROCEDIMENTO. CARACTERTÍSTICA TÍPICA DE PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA. INADEQUAÇÃO SUPERVENIENTE DA VIA ELEITA. SENTENÇA TERMINATIVA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) O alvará judicial é espécie de procedimento de jurisdição voluntária, no qual não há litígio, havendo intervenção judicial tão-somente para conferir validade e eficácia ao ato. 2) Havendo pretensão resistida, incabível o pedido de alvará por meio de procedimento de jurisdição voluntária. Eventual pedido deve ocorrer em sede de jurisdição contenciosa. 3) Inadequação da via eleita, pois a existência de pretensão resistida não se compatibiliza com o procedimento de jurisdição voluntária.
4) Recurso de apelação conhecido e improvido, com a manutenção da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por falta de interesse de agir superveniente (modalidade adequação). (TJ-ES - APL: 00227074320098080035, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 27/08/2013, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/09/2013) (grifei)

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Sem honorários por disposição legal.

É como voto.

1
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DISPENSA DE INVENTÁRIO - ALVARÁ JUDICIAL - AUSENCIA DE OUTROS BENS - 500 ORTNS 1. O art. 666 do Código de Processo Civil vigente apresenta excepcional alternativa à sistemática do inventário e arrolamento ao permitir o levantamento, pelos dependentes ou sucessores, de valores não recebidos em vida pelos respectivos titulares por simples procedimento de jurisdição voluntária de alvará judicial. 2.
Em que pese certa divergência jurisprudencial a respeito do tema, a melhor interpretação sobre o conteúdo normativo da Lei 6.858, de 1980, é de que a dispensa da formalidade do inventário condiciona-se à ausência de outros bens ou direitos a inventariar e à restrição da importância a ser levantada por alvará judicial a 500 (quinhentas) ORTN's apenas quando se tratar de saldos bancários, contas de poupança e fundos de investimentos
. (TJ-MG - AC: 10000205388226001 MG, Relator: Carlos Roberto de Faria, Data de Julgamento: 27/05/2021, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/06/2021)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 23.05.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.